Tribunal: TJPA
Processo: 0029961-24.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029961-24.2016.8.14.0401

APELANTE: WEVERSON DE OLIVEIRA MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0029961-24.2016.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: WEVERSON DE OLIVEIRA MACIEL (
DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA - INSURGÊNCIA DO RECORRENTE QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Ausência de ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, eis que a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas permitem aferir que o agente se dedica a atividade criminosa. Improvimento. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0029961-24.2016.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: WEVERSON DE OLIVEIRA MACIEL (
DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por WEVERSON DE OLIVEIRA MACIEL, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33, caput, da lei 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Narra a inicial acusatória que “
No dia 16/12/2016, por volts das 17h, os policiais militares, José Carlos Mendonça da Silva, José Fernando Oliveira Marques e Wolney Correa da Silva realizavam a ronda ostensiva (...) quando foram informados através de uma denúncia anônima, que na casa localizada na rua Novo Horizonte, nº 32, bairro Bengui, funcionava um ponto de comercialização de entorpecentes ilícitos. (...) ao chegarem, encontraram o denunciado Weverson de Oliveira Maciel, ao qual foi solicitado que permitisse a entrada dos policiais. Entretanto, alegando ter perdido a chave, demorou par abrir a porta. Ato contínuo, os policiais realizaram uma revista no imóvel e encontraram 48 “papelotes”, contendo substância semelhante à droga popularmente conhecida como “cocaína”, bem como outra embalagem maior armazenando a mesma substância, com forte indícios que estava sendo preparada para a comercialização. (...)
.”

Denúncia recebida no dia 05 de junho de 2017, id-6039667.

Aduz o Apelante que são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos, requerendo a reforma da sentença para sua absolvição. Requer ainda a aplicação da causa de diminuição de 2/3 diante de sua primariedade e da não comprovação de seu envolvimento em organização criminosa, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão genérica. Impugna, por fim, a dosimetria da pena base.

Contrarrazões pelo Ministério Público pela manutenção da sentença, id-6039672.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão para inclusão no plenário virtual.

VOTO

PROCESSO Nº 0029961-24.2016.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: WEVERSON DE OLIVEIRA MACIEL (
DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por WEVERSON DE OLIVEIRA MACIEL, em face da senteça proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33, caput, da lei 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Aduz o Apelante que são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos, requerendo a reforma da sentença para sua absolvição. Requer ainda a aplicação da causa de diminuição de 2/3 diante de sua primariedade e da não comprovação de seu envolvimento em organização criminosa, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão genérica. Impugna, por fim, a dosimetria da pena base.

Quanto à pretensão absolutória,
data venia
, não merece ser acolhida. Vejamos.

Segundo apurou-se no decorrer da instrução, as investigações policiais iniciaram com uma notícia anônima de que estava ocorrendo na localidade a comercialização de drogas, o que foi confirmado com as diligências efetuadas. Não há que se falar, portanto, em prova obtida por meio ilícito, eis que havia fundadas razões para o ingresso no domicílio do réu sem mandado judicial. Logo, as circunstâncias do caso concreto indicavam que estava ocorrendo situação de flagrante delito, o que torna viável o ingresso forçado no domicílio.

A autoria e materialidade do delito se comprova diante do laudo toxicológico atestando que a droga se trata de cocaína (48 petecas), bem como diante do auto de apreensão e apresentação da substância entorpecente. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, comprovam ainda a autoria delitiva.

A testemunha PM JOSÉ FERNANDO OLIVEIRA MARQUES, id-6039683, afirmou que:
“(...) no local eles verificaram que o bar, na frente da residência, estava fechado, mas na residência localizada atrás do bar estava presente o denunciado e sua esposa, donos do estabelecimento; que a polícia adentrou na residência e perto da janela foi encontrada a droga, bem como perto da caixa d’agua; que ao ser indagado o denunciado assumiu a propriedade das drogas; (...).
”

Em sede policial, o acusado confessou o delito, dizendo que comercializava as drogas e dando detalhes de como seriam vendidas as substâncias. Contudo, em juízo, negou a prática delitiva, id-6039676.

O depoimento da referida testemunha não deixa margem à dúvida quanto à autoria delitiva, eis que relatou toda a ação policial, demonstrando que a droga apreendida se destinava à comercialização, eis que foi encontrada em papelotes e pronta para a venda.

Sendo assim, afasto a pretensão absolutória do Recorrente. Passo à análise da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e em 10 dias multa, considerando como negativas as circunstâncias referentes à culpabilidade, aos motivos, as circunstâncias do crime, as consequências e ao comportamento da vítima.

A culpabilidade deve ser mantida como negativa, eis que tal circunstância se trata de uma reprovação da conduta do agente. Ademais, o fato de ter sido apreendida a substância entorpecente conhecida como cocaína em poder do Apelante, permite a fixação da pena base acima do mínimo legal, pois notoriamente é uma das piores drogas, tanto por seu poder viciante quanto pelos males extremos que causa à saúde do dependente e à sociedade.

Há que se reconhecer a maior nocividade da cocaína em relação a outras substâncias proscritas, levando-se em conta os efeitos deletérios causados à saúde dos usuários, a dependência psicológica e física, por vezes imediata, por eles provocada, bem como as consequências sociais nefastas acarretadas pelo consumo e tráfico de tais entorpecentes” (STJ, HC 187330/MG, Relator Ministro GILSON DIPP).

Os motivos do crime decorrem da vontade pura e simples de arregimentar usuários para adquirirem cada vez mais drogas dessa natureza, fazendo com que o réu lucre cada vez mais sem trabalhar honestamente. Mantenho como circunstância negativa.

As circunstâncias do delito se mostram desfavoráveis, eis que o local da ação delituosa era a residência do réu ou seu bar, que ficava em frente de sua casa, onde escondia a droga. A testemunha que realizou o flagrante afirmou que a droga havia sido escondida na janela, próxima à caixa d’água, em local alto para não ser encontrada. Assim, verifico que o meio empregado na prática do delito demonstra a audácia e ousadia do réu. Sendo assim, mantenho-a como circunstância desfavorável.

As consequências do delito não podem permanecer valoradas negativamente, eis que não há nos autos elementos para se aferir o que o delito trouxe de concreto para as vítimas, a não ser uma profunda instabilidade e insegurança social. Logo, fundamentação genérica não pode servir de respaldo para valorar negativamente a referida circunstância judicial.

Em que pese o MM. Juízo
a quo
ter considerado negativas as referidas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, acima descritas, fixou a pena no mínimo legal, a qual mantenho em obediência à proibição da
reformatio in pejus.
Logo, a pena base deve permanecer fixada em seu mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 10 dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena fixada pelo MM. Juízo
a quo
, bem como o regime semiaberto como inicial para seu cumprimento.

Não merece acolhida a pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão, eis que o Recorrente em juízo negou a prática delitiva. Ademais, a pena base já está fixada no mínimo legal, não podendo ser reduzida para patamar mais baixo nesta fase da dosimetria.

No que concerne à pretensão de redução da pena com fulcro no § 4º, do art. 33, da lei 11.343/06, ressalto que a quantidade (48 petecas) e a nocividade da droga apreendida (cocaína) evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa, podendo embasar o não reconhecimento da referida minorante, como
in casu
.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não há ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas permitem aferir que o agente se dedica a atividade criminosa” (STJ, HC 350122/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28-4-2016).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 04/09/2023